Tribunal: STF
Processo: ARE 1464983
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Redução de mensalidades escolares em decorrência da pandemia de Covid-19. Especificidade verificada. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.